Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-56.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de "imposto territorial" dos exercícios de 2011 a 2012 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Inconformismo por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34,

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de "imposto territorial" dos exercícios de 2011 a 2012 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Inconformismo por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34, da LEF – Valor de alçada superior ao crédito executado – Aplicação dos artigos 1.010 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.